Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. CPC, ARTS. 642 e 643. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do disposto nos artigos 642 e 643 do CPC, é perfeitamente possível a habilitação de crédito em inventário, referente a dívidas do de cujus se houver concordância de todos os interessados.
2. Caso concreto em que se verifica que os postulantes são credores do falecido, conforme contrato de honorários advocatícios acostado aos autos, que estipula remuneração aos advogados contratados em quantia equivalente a 30% (trinta por cento) referente à ação indenizatória na qual o contratante obteve êxito. Por outro lado, o precatório extraído da ação indenizatória compõe o inventário e todos os sucessores do de cujos reconhecem expressamente o débito, não se opondo à habilitação.
3. Se os honorários contratuais são devidos pelo espólio e os sucessores do falecido reconhecem expressamente a dívida, deve ser deferido o pedido de habilitação nos autos de inventário, por força dos arts. 642 e 643 do CPC, reformando-se, por conseguinte, a decisão que compreendeu que o pedido deve ser formulado diretamente no juízo que determinou a expedição do precatório.
4. Recurso provido.